Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALOR DA CAUSA. ENUNCIADO No 39 DO FONAJE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais aponta vício de omissão e contradição do julgado. Argumenta, em síntese, que o Acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar os fundamentos da sentença mantida em grau recursal. Aduz, ainda, que, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem, é impossível a sua fixação em grau recursal.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, notadamente porque o Acórdão expressamente fundamentou a manutenção da sentença, considerando que a pretensão econômica deduzida em juízo não corresponde ao valor dado à causa, notadamente, porque há pedido implícito, pressuposto do pedido principal, haja vista que, nos termos do Acórdão:“o proveito econômico perseguido, de fato, é o desvencilhamento do pagamento do valor global do consórcio, extinguindo-se a relação jurídica de trato sucessivo, o que resulta em um valor da causa que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salário mínimos), considerando que o valor da causa, no particular, é o próprio valor do contrato”.
5. Em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tal fato decorre da própria sistemática dos juizados especiais, conforme previsto no art. 55 da Lei no 9099: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Não há qualquer contradição a ser sanada.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.